Tribunal: TJSP
Processo: 1003346-29.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo contradição ou omissão na decisão, que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento se acolher os Embargos de Declaração.